Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003199-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. R. (TERCEIRO INTERESSADO), N. N. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCIELLE NASCIMENTO - CPF: 061.958.341-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO - SITUAÇÃO DE RISCO - REINTEGRAÇÃO DA MENOR AO LAR MATERNO – PROIBIÇÃO DO AGRESSOR DE SE APROXIMAR DAS CRIANÇAS – DECISÃO AGRAVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- A reintegração e manutenção da família é medida que mais atende o princípio do melhor interesse da criança, uma vez que esta é essencial ao desenvolvimento saudável dos menores, objeto de proteção especial pelo ordenamento. A Agravada efetivamente deixou de conviver com o agressor, toma todos os cuidados devidos em relação aos seus filhos e, além disso, foi determinado pelo Juízo
a quo
que a família seja acompanhada pela rede de proteção da criança, que realizará visitas e relatórios mensais. Medida de proteção de afastamento do agressor de se aproximar das crianças, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; bem como de manter qualquer contato com as crianças, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, ainda que por telefone ou cartas. Situação de risco não mais evidenciada.

II- Ante o acerto da decisão combatida e a inexistência de motivos concretos para sua reforma, mostra-se prudente o desprovimento do presente Agravo de Instrumento, sendo certo que não há nos autos nenhum indicativo desabonador da qualidade de mãe da Agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003199-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCIELLE NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comarca Tangará da Serra/MT, que nos autos da Representação para aplicação de Medidas Especificas de proteção no 1000413-76.2022.8.11.0055, que dentre outras deliberações, determinou: i) a reintegração da criança Akira Ramonielly ao lar materno; ii) ao Sr. José Sebastião Romão dos Santos a proibição de se aproximar das crianças, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; bem como de manter qualquer contato com as crianças, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, ainda que por telefone ou cartas (ID no 119293467)

Em suas razões recursais (ID no 119286499 - págs. 1/10), o
Parquet
narra que a presente demanda teve início a partir da comunicação realizada pelo Conselho Tutelar de Tangará da Serra, dando conta de supostos abusos sexuais praticados por José Sebastião Romão dos Santos contra as infantes
A. R.
e
N. N. G.
, suas enteadas.

Afirma que de acordo com cópia das declarações das infantes prestadas em sede de Inquérito Policial, é possível observar que as narrativas das menores são coerentes e capazes de demonstrar os abusos sofridos, assim como os prejuízos causados pelos atos irresponsáveis daqueles que deveriam prestar os cuidados necessários ao desenvolvimento das infantes.

Sustenta que a decisão determinando a reintegração da infante ao lar materno foi precipitada e prematura, uma vez que demonstrado de forma incontestável aos autos que a genitora da infante a levava para próximo de seu abusador quando residia consigo, o que, inclusive, pode ter ocasionado novos episódios de abuso sexual, conforme demonstrado em boletim de ocorrência já mencionado anteriormente.

Reafirma a necessidade de que as menores permaneçam sob os cuidados de sua tia-avó materna, Sra. Aparecida Vieira dos Reis, até maiores elucidações dos fatos, diante da constatação de que ali suas necessidades estavam sendo supridas, assim como não estavam expostas ao risco de sofrer novos abusos por parte de seu ex-padrasto, podendo ocorrer visitas livres por parte da genitora.

Assim, requer o seja RECEBIDO e PROVIDO o presente Agravo por Instrumento e concedida,
inaudita altera parte
, o EFEITO SUSPENSIVO E A TUTELA ATIVA, com a consequente reforma da decisão do Juízo
a quo
, a fim de que seja determinado o retorno das menores Akira Ramonielly e Nathaly Nascimento Gonçalves à responsabilidade e residência de sua tia-avó materna, Sra. Aparecida Vieira dos Reis, até julgamento final da medida protetiva, deferindo-se visitas livres por parte da genitora Francielle Nascimento.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 119660967 - págs. 1-2).

As contrarrazões vieram no ID no 125282184 - págs. 1-6.

É o relatório.

Cuiabá, data de assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comarca Tangará da Serra/MT, que nos autos da Representação para aplicação de Medidas Especificas de proteção no 1000413-76.2022.8.11.0055, que dentre outras deliberações, determinou: i) a reintegração da criança Akira Ramonielly ao lar materno; ii) ao Sr. José Sebastião Romão dos Santos a proibição de se aproximar das crianças, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; bem como de manter qualquer contato com as crianças, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, ainda que por telefone ou cartas (ID no 119293467).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão agravada determinou a entrega da menor
A. R.
a sua genitora e foi proferida em medida de proteção, ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Em suas razões recursais, o
Parquet
relata que a ação de origem foi ajuizada diante dos supostos abusos sexuais praticados pelo José Sebastião Romão dos Santos contra as infantes irmãs
A. R.
e
N. N. G.
, suas enteadas. Neste contexto, pleiteia o retorno das irmãs

à responsabilidade e residência de sua tia-avó materna, Sra. Aparecida Vieira dos Reis, alegando que essa medida atenderia ao princípio do melhor interesse da criança.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a Magistrada
a quo
proferiu a decisão, baseando-se nas diversas provas que aportaram ao feito, que demonstraram que a mãe deixou de conviver com o suposto abusador e vem tomando todos os cuidados inerentes a maternidade, com o fito de resguardar a integridade física e psicológica dos filhos, o que foi evidenciado especialmente pelas declarações prestadas em Juízo que constam da decisão.

Ademais, os estudos psicossociais e entrevistas realizadas após a entrega das menores à Sra. Aparecida, foram favoráveis à reintegração da família e demonstraram que a Sra. Francielle, ora agravada, não apresentava nenhum risco às filhas. Nessa senda, destaco a conclusão do Laudo Psicossocial:

“ (....) Considerando todos os aspectos analisados no decorrer da entrevista em estudo psicossocial no núcleo familiar em questão,
pode observar-se que se trata de uma família reconstituída, e que se encontram em reestruturação familiar com condições satisfatória naquele momento.
A requerida expressou sentimentos que caracteriza sentimentos afetivos aos filhos, estreito laços afetivos entre mãe/filhos, como também responsabilidade e compromisso com os cuidados adequados para o bom desenvolvimento dos infantes. Demonstrou ciência sobre a rotina de seus filhos, s, como também, compromisso em prestar assistências que garantam a subsistências dos infantes, no que for necessário para atender a demanda de cada filho, e que vem cumprindo com seu dever aos infantes de forma positiva, revelando comprometimento com o bem estar físico, psicológico e social das crianças.
(...) Frente ao exposto, considerando o bem estar da infante de forma positiva ao seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, levando em consideração a manifestação do desejo da infante em conviver com a genitora e o da genitora em resguarda a integridade física, psicológica e social de forma positiva da infante, considera-se favorável a guarda provisória da infante Akira Ramonelly em favor da genitora
. Advertindo-a requerente como reforço positivo a continuidade desses cuidados com seus filhos e a importância da assiduidade desses cuidados para o bom desenvolvimento e proteção de seus filhos (...)
(ID no 119293467 – destaquei).

Além disso, foi determinado que a família natural seja acompanhada pela rede de proteção da criança e adolescente do município, que deverá juntar relatório mensal do acompanhamento em relação a família.

Ademais, ante a evidente situação de risco em que foram expostas as infantes
A. R.
e
N. N. G.
, ora representadas, fora deferido a medida de proteção de afastamento e proibição de contato com o Sr. José Sebastião Romão dos Santos, o que nos leva a concluir, no momento, que cessou a situação de risco apresentada em um primeiro momento.

Portanto, pelo menos a princípio, os elementos constantes dos autos não evidenciam a plausibilidade da tese em que se escora o pedido do agravante, eis que não há provas de que a menor está sendo prejudicada ou que está havendo risco a sua integridade física e psíquica, o que poderá ser demonstrado na instrução processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022